Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-61.2020.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001753-61.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME ORLANDO PESSOA - CPF: 052.792.651-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGISLAINE MAZIERO ORLANDO - CPF: 793.797.101-00 (APELADO), DANILO MARCANDELI - CPF: 886.467.501-91 (APELADO), DAIANI MAZIERO ORLANDO - CPF: 908.548.291-72 (APELADO), REGISLAINE MAZIERO ORLANDO - CPF: 793.797.101-00 (VÍTIMA), DANILO MARCANDELI - CPF: 886.467.501-91 (VÍTIMA), DAIANI MAZIERO ORLANDO - CPF: 908.548.291-72 (ASSISTENTE), BRUNO DA COSTA SOARES - CPF: 024.259.501-41 (ASSISTENTE), PAULINO MARQUES DE MORAIS - CPF: 011.134.511-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EXTORÇÃO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
EXTORSÃO - ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – VIABILIDADE – PRETENSÃO CONSIDERADA LEGÍTIMA –
2.
DECADÊNCIA – FALTA DE QUEIXA-CRIME – NECESSÁRIA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER

1.

Imperiosa a desclassificação do delito de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345,
caput,
do Código Penal, se comprovado nos autos que o agente acreditava que a pretensão almejada era legítima, vez, que à época da conduta imputada a genitora custeava suas despesas básicas.

2.

Não havendo o emprego de violência, os fatos se processam através de ação penal privada (art. 345, parágrafo único, do CP), cujo prazo decadencial para apresentação de queixa-crime é de 6 meses. Transcorrido o prazo, sem o seu oferecimento, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
GUILHERME ORLANDO PESSOA
, contra sentença anexada sob ID 149243824, em que foi condenado como autor dos crimes de
Extorsão e Ameaça
(art.
158,
caput
e do artigo 147, todos do Código Penal),
à pena total de
4 anos e 6 meses
de
reclusão,
e
1 mês
de
detenção,
em
regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de
11 dias-multa.

Nas
razões
sob ID 149243832, o apelante requesta a desclassificação do crime de
Extorsão
para o de
Exercício Arbitrário das Próprias Razões;
alternativamente,
o
redimensionamento da pena-base
, com a sua fixação no mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 149243834), o
parquet
rebate todos os argumentos apresentados pelo apelante e pugna o
desprovimento
do recurso;
a d. PGJ
adotou parecer
per relationem,
conforme se vê em ID 151673195:

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta na exordial acusatória, no dia 10.10.2019, por volta das 20h59min, na Rua Almirante Tamandaré, nº 2478, no Bairro Centro, Mirassol D ́Oeste/MT,
Guilherme Orlando Pessoa,
tentou extorquir sua genitora
Regislaine Orlando Pessoa,
com o intuito de obter vantagem econômica, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias de data e local,
Guilherme Orlando Pessoa,
ameaçou
Danilo Marcandeli,
de causar-lhe mal injusto e grave.

Por essas razões ele foi denunciado como incurso nas sanções dos art.
158, caput c/c artigo 14, inciso II, e do artigo 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006.

O processo seguiu o seu curso normal e ao fim, a Magistrada Sentenciante entendeu por bem condená-lo pelo crime de Extorsão na modalidade consumada e ameaça, às penas descritas no relatório; cuja sentença mostra-se irresignado, apresentando recurso a esta instância para reforma.

Visa a
Defesa a desclassificação do crime de Extorsão para o de Exercício Arbitrário das Próprias Razões pedido este que, após análise aprofundada dos autos, entendo que merece provimento. Explico.

O crime de extorsão previsto no art. 158 do Código Penal, prevê que
“
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

Por sua vez, o exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal, consiste em
“
fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite”.

Quanto ao ponto, destaco as lições de
Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Mirabete:

Deve a conduta visar a uma vantagem econômica, um proveito patrimonial que não se limita à entrega de coisas, mas que possa traduzir um acréscimo ao patrimônio do agente, ou lesão ao do ofendido
. Também deve ser vantagem indevida, pois se houver o constrangimento

visando a uma vantagem que o agente considera legítima, estará caracterizado o crime de
exercício

arbitrário
das próprias razões
(art. 345)." (MIRABETE, Júlio Fabbrini e FABBRINI, Renato N.,
Código Penal
Interpretado, 9.ª edição, São Paulo, Editora Atlas S.A., 2015, p. 1238). Destaquei.

Assim, vê-se que o agente pratica o crime descrito no art. 345 do Código Penal, visando atingir direito que possui
ou julga possuir,
fato que se delineou nos autos.

Interrogado em sede judicial, o apelante negou ter extorquido sua genitora. Afirmou que foi até a residência de sua mãe para entregar o seu celular, que havia quebrado, para a vítima levar para arrumar.

Afirmou que apenas tentou entregar o celular.

A vítima
Regislaine Orlando Pessoa,
ao ser ouvida em juízo declarou que o filho, ora apelante, havia recém-saído de uma Clínica de Reabilitação e ela havia o colocado em um quarto de hotel, pagando as suas despesas. Nesse dia ele chegou em casa bem alterado, dizendo que o celular tinha quebrado e tentou entrar na residência.

Aduziu que ele chegou, a chamando no portão, momento que não deixou ele entrar, dizendo para voltar para o hotel que levaria uma marmita para a janta, porém muito transtornado, o apelante descarrilou o portão adentrando ao local,
proferindo palavrões, exigindo dinheiro, momento em que seu cunhado viu a situação, tentando intervir para contê-lo e acabou se desentendendo com ele.

Afirmou que ele queria dinheiro, que seria para arrumar o celular, porém que a testemunha afirmou que não teria, mas ele não acreditou, exigindo que ela entregasse dinheiro a ele. Aduziu que ficou muito nervosa com a situação, se sentindo intimidada com o comportamento dele.

A informante
Daiani Mazieiro Orlando
, irmã da vítima, disse que estava no local e que o apelante chegou pedindo dinheiro e que a vítima negou, ocasião em que ele arrombou o portão e entrou na residência.

Que ele chegou exigindo dinheiro, pois estava com o celular quebrado, e ela tinha que dar dinheiro para o conserto.

A testemunha
Danilo Marcandeli
, ouvido em juízo, afirmou que chegou após o início a discussão, tendo de intervir, solicitando que ele saísse do local, pois ele estava muito alterado, aparentando estar sob efeito de entorpecente.

Informou ainda que o apelante havia acabado de sair de uma clínica, e como a genitora tinha receio quanto ao comportamento dele, estava o mantendo em um quarto de hotel, sendo que aparentemente ele queria dinheiro para consertar o celular, porém pelo histórico, acredita que era para adquirir entorpecente.

Conforme ficou evidenciado nos autos, o apelante havia acabado de sair de uma Clínica de Reabilitação e, segundo a própria vítima, à época, ela estava realizando o pagamento de suas despesas básicas, como quarto de hotel e alimentação.

Nesse ponto, conforme mencionado pelo apelante, ele levou o celular exigindo que a sua genitora consertasse o aparelho e, como a época ela estava custeando suas despesas básicas, ele tinha a convicção de que o reparo deveria ser custeado ou promovido por sua mãe.

Veja que a pretensão embora questionável, o apelante
acreditava ser legítimo o seu direito,
e assim intimidou sua genitora visando alcançá-la, motivo pelo qual é imperiosa a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

Nesse sentido:

2- Restando comprovado que o réu
estava convencido que sua pretensão era legítima, imperiosa é a desclassificação do crime de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões.
(TJ-MG - APR: 10280150009866001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 24/01/2017, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2017) destaquei

Forte nessas razões,
acolho o pedido defensivo
e
DESCLASSIFICO
o
crime de extorsão para o crime previstos no art. 345,
caput,
do Código Penal.

Quanto a ação penal do crime de exercício arbitrário das próprias razões, verifica-se nos autos que o
apelante
, utilizou-se de
ameaça
para constranger a vítima e obter a pretensão que entendia ser legítima, conforme os depoimentos colhidos.

Porém, conforme se verifica do parágrafo único do art. 345 do Código Penal,
”se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa”,
fato que não ocorreu no caso em comento, assim sendo, a
ação penal seria privada,
cujo prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime é de 6 meses, conforme prevê o art. 103 do Código Penal.

Não havendo o oferecimento da queixa crime, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade, do crime de Exercício Arbitrário das Próprias Razões, pela Decadência (art. 107, inc. IV, do Código Penal.)

Nesse sentido:

(...) Constitui crime de exercício arbitrário das próprias razões, estatuído no art. 345 do CPB, o ato de fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, amoldando-se a conduta do autor a essa hipótese legal -
Nos termos do artigo 345, parágrafo único, do Código Penal, se não há emprego de violência, a ação penal somente se procede mediante queixa. Tendo transcorrido o prazo para o oferecimento de queixa-crime, impõe-se a extinção da punibilidade do réu pela figura da decadência
- Recurso da defesa ao qual se dá provimento para extinguir a punibilidade. (TJ-MG - APR: 10153180045020001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 29/01/2020) destaquei

Com tais considerações, em
dissonância
com o parecer,
dou provimento
ao recurso interposto por
Guilherme Orlando Pessoa
, para
desclassificar
o delito de
Extorsão
para o crime de
Exercício Arbitrário das Próprias Razões
e, consequentemente, decretar a
extinção da punibilidade
do acusado em razão da
decadência
, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal,
remanescendo
, para cumprimento,
apenas a condenação pela prática do crime de Ameaça.

Prejudicada a tese de redimensionamento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023